Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019234-70.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Tutela Individual de Saúde no 1023272-22.2020.8.11.0002, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de Daniel Alves de Freitas, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento malato de sunitinibe 50mg, até que haja a regressão da doença, no prazo de cinco dias.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o fornecimento do medicamento pleiteado no caso dos autos, de alto custo, incumbe exclusivamente ao Estado.
Argumenta que, não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assevera que, compete ao Município executar as ações de atenção básica e a corresponsabilidade de assistência de atenção à saúde de média e alta complexidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a determinação de fornecimento do medicamento em relação ao Agravado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o Sr. Daniel Alves de Freitas necessita do medicamento Sunitinibe, devido ao diagnóstico de neoplasia maligna dos rins, inexistindo fármaco simular ou genérico.
Conforme relatório médico, o Agravado encontra-se em tratamento oncológico devido à patologia que o acomete, de modo que o fármaco mostra-se imprescindível para inibir a metástase, especialmente se considerado que este já fora submetido à uma cirurgia para extração de um dos rins, de modo que, a sua não utilização implicará em drástica redução de sobrevida.
Registre-se que houve prévia tentativa de que os entes federativos providenciassem o medicamento, entretanto a informação obtida fora que o fármaco não consta da relação nacional de medicamentos essenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Feitas estas considerações, não encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, demonstrada a necessidade do medicamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do Agravado, estes devem prevalecer sobre o interesse de preservação de recursos dos Entes Federativos.
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia, quais sejam: a comprovação da necessidade do medicamento e a inexistência de fármaco similar/genérico; a indisponibilidade no SUS; a incapacidade financeira do paciente; e o registro na Anvisa.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.
A corroborar o acima exposto, acerca da solidariedade entre os entes federativos:
“O Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/05/2019).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. (...) No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1o, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)
Por fim, cumpre esclarecer que, o parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico se mostrou desfavorável, ao fundamento de que, competem às Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), a entrega de medicamentos aos usuários com neoplasias.
Entretanto, ao que tudo indica, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis trata-se de estabelecimento de saúde habilitado e credenciado para o atendimento de câncer, integrando a rede do Sistema Único de Saúde; evidenciando a possibilidade do ente municipal em disponibilizar o tratamento de que o Recorrido necessita.
Feitas estas considerações, demonstrados pelo Agravado, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator